Tribunal: STF
Processo: AR 871
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-15
Data de publicação: 2002-04-15

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória. Acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento de despacho ao não admitir recurso
extraordinário. 2. Testamento. Acórdão em embargos infringentes que
deu pela procedência da ação anulatória, admitindo como falsa a
assinatura do testador, com apoio também em laudo grafotécnico. 3.
Alegação de violação a literal disposição de lei (artigos 1.572,
1.573 e 1.632, do Código Civil). 4. Em causa na espécie a falsidade
da assinatura do tabelião, a qual foi reconhecida no acórdão
referente aos embargos, com base no amplo exame das provas dos
autos. Inviável, na via rescisória, proceder reexame da matéria de
fato e provas. 5. Ação rescisória conhecida, em face de o agravo de
instrumento ter examinado a questão federal do art. 833 do CPC de
1939, mas julgada improcedente no mérito.